Tribunal: STF
Processo: ARE 1375300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL CONTRA POLICIAL MILITAR. RÉU QUE COMPARTILHOU/COMENTOU "NOTA DE REPÚDIO E DESABAFO", INSINUANDO CONDUTA ABUSIVA E CRIMINOSA POR PARTE DO AGENTE PÚBLICO QUE TÃO SOMENTE EXERCEU O PODER DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE PELO DANO ANÍMICO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E ESTABELECER DEVER DE INDENIZAR.



    É também responsável pelas ofensas, ainda que não seja autor das palavras ofensivas, usuário de rede social que compartilha nota de repúdio, na medida em que seu ato gera maior publicidade às ofensas."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de esclarecimento a respeito da apresentação das contrarrazões e discussão das teses que ocorreu na sessão pretérita, mantidos os demais termos do acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente